Tribunal: TCU
Processo: 005.090/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2632/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.090/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilza Terezinha de Oliveira Silva (XXX.759.101-XX); Airton Hipolito Sampati (XXX.860.441-XX); Brasilino Jose Pereira (XXX.586.021-XX); Ines Anschau Xavier de Oliveira (XXX.779.981-XX); Lourivaldo Lourenco de Oliveira (XXX.132.631-XX); Manoel de Araujo Sousa (XXX.673.091-XX); Maria Antonieta Zaloimoero (XXX.232.651-XX); Maria Aparecida Goncalves dos Santos (XXX.612.001-XX); Maria Jesus do Nascimento (XXX.225.601-XX); Rener Siqueira Lima (XXX.212.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.